Tribunal: TJES
Processo: 5006366-46.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006366-46.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO MEDEIROS MARTINS
RECORRIDO: WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006366-46.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
MARCO MEDEIROS MARTINS

RECORRIDO:
WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERENTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO IMPROCEDENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por MARCO MEDEIROS MARTINS em face de WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é motorista da empresa Unimar a qual presta serviços para a empresa requerida, e em 12/10/2021, após chegar na empresa WEG e o desembarque dos passageiros, foi indagado pelo técnico de segurança do trabalho se havia ingerido bebida alcóolica, e tal abordagem o constrangeu.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“A parte requerida junta documento do ID n 12103667, demonstrando que a abordagem ao autor foi realizada de forma educada e quando todos os passageiros já haviam desembarcado, muito contrário do que foi dito pela parte autora na inicial, ou seja, que a abordagem ocorreu na presença de terceiros/funcionários. Diante de tal declaração, vejo que o técnico de segurança da requerida agiu de forma a PREVENIR ACIDENTES, atitude que está dentro do que exige sua função na empresa. Não vejo qualquer problema no fato das empresas buscarem atos de prevenção a acidentes, realizando atos que buscam alcançar este objetivo, desde que não venham constranger seus colaboradores. No presente caso, como já dito, a abordagem foi realizada de forma educada, o que me faz concluir que tenha sido feita sem qualquer constrangimento, fazendo desaparecer qualquer ato ilícito. Ausente o ato ilícito, ausente também o dever de indenizar. ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Sem custas e honorários advocatícios.”

Irresignado com a sentença de improcedência proferida no ID 2447065, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a abordagem ocorreu perante terceiros, e foi de forma vexatória, bem como que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva do técnico de segurança.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, a recorrida juntou aos autos a declaração do motorista narrando que foi abordado após o desembarque dos passageiros e que tal abordagem foi feita com educação, ocorre, ainda, que consta na referida declaração acostada no ID 2447064, a assinatura do declarante.

Importante registrar que, na audiência UNA realizada (ID 2447066), não foi alegado desconhecimento da assinatura na declaração do motorista, fato que ratifica o declarado.

Tendo o Magistrado de piso concluído pelo indeferimento da oitiva do técnico de segurança do trabalho, preposto da requerida, entendo não se configurar o cerceamento de defesa, visto que por este ter ligação direta com os fatos, não poderia ter sido ouvido como testemunha, apenas como informante e a sua declaração já consta nos autos (ID 2447064, p. 3/4). Neste sentido:

OITIVA DE TESTEMUNHA IMPEDIDA COMO INFORMANTE. FACULDADE DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Consoante disposições dos §§ 4º e 5º do artigo 447 do CPC, a oitiva de testemunha impedida constituiu mera faculdade do Juízo condutor do feito. Tendo a parte que a conduziu levado outra testemunha, devidamente ouvida, não se há falar em cerceamento de defesa. (TRT18, RORSum - 0010876-73.2019.5.18.0211, Rel. PLATON TEIXEIRA DE AZEVEDO FILHO, 2ª TURMA, 17/04/2020).

Dessa forma, entendo que a r. Sentença deve permanecer incólume por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.